Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-43.2018.8.11.0012
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000504-43.2018.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. - CNPJ: 03.005.123/0001-03 (EMBARGADO), PRISCILLA GLEBB PINHEIRO SILVA ABRANTES - CPF: 027.880.031-96 (ADVOGADO), MILLA MATIAS DE MELO - CPF: 012.127.351-29 (ADVOGADO), PRISCILLA SILVA FERREIRA BARBOSA - CPF: 053.719.361-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração de nº 1000504-43.2018.8.11.0012, nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

“(...) se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores” (STJ - AgInt no AREsp: 1913225 SC 2021/0176807-3).

Verificada a existência de omissão no acórdão, o acolhimento dos embargos declaratórios é a medida que se impõe.

Em suas razões, a embargante defende que o aresto é contraditório porque “
o marco temporal que determina se o crédito é concursal ou extraconcursal é a data do fato gerador, não necessariamente a data da prolatação da sentença
”.

Argumenta que “
O fato gerador do crédito referido é anterior à data da prolatação da sentença, sendo, além disso, anterior à data do pedido da recuperação judicial, e remonta ao curso da ação originária onde os honorários foram depois reconhecidos
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de contradição, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“(...) No caso dos autos, a Ação Monitória foi julgada procedente em 22/04/2020 para tornar a decisão inicial em título executivo judicial (CPC, art. 701, §2 º), no valor de R$ 17.910,64 (dezessete mil novecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 205480651).

O cumprimento de sentença foi extinto em razão do processamento da recuperação judicial deferido em 05/04/2017, cujo decisum foi mantido por esta Câmara.

Todavia, houve omissão quanto à possibilidade de prosseguimento da execução com relação aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em sentença, razão pela qual o vício deve ser sanado.

O artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Desse modo, não são todos os credores que se submetem às consequências do regime de recuperação judicial da empresa devedora, mas tão somente aqueles cujos créditos existirem na data do pedido.

É exatamente esta a hipótese já que o requerimento de recuperação judicial pela embargada se deu em 05/04/2017 (Ação nº 2097-61.2017.811.0012), enquanto os honorários de sucumbência foram arbitrados na sentença de 22/04/2020, e por este motivo devem ser excluídos dos efeitos da Recuperação.

(...)”

Vale ressaltar que o embargante sequer demonstra qual seria a suposta contradição, que deve ser interna ao julgado, mas apenas suscita genericamente sem especificar o erro.

Como visto, a real intenção é a de rediscutir questões já apreciadas para a qual não se destina os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024